Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTIUM – EDITORA E TREINAMENTO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e FACULDADE EVANGÉLICA DE TAGUATINGA LTDA-ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face à decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Inicialmente, o recurso veio desacompanhado do comprovante do preparo, razão pela qual os recorrentes foram intimados a regularizarem na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação com a alegação de que procederam ao recolhimento do preparo por meio de boleto e no mesmo dia da interposição do recurso. Nas instruções de recolhimento de custas dessa Corte consta a orientação de que “nos casos de pagamento por boleto, a efetivação da juntada automática aos autos poderá ocorrer somente após o decurso de 48 (quarenta e oito) horas da data da distribuição”. Com a manifestação, anexou o comprovante do pagamento de preparo na forma simples (ID 70921972). Após a manifestação dos recorrentes, sobreveio certificação pela COGEC de que o preparo foi pago na data de interposição do recurso e por meio de boleto (ID 70923913). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação do preparo se faz mediante a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. Nesse sentido, a página eletrônica disponibilizada para a parte acessar o sistema Pagcustas traz orientações claras ao usuário e no sentido de que, nos casos de pagamento mediante boleto, é necessária a juntada aos autos da respectiva guia e comprovante de pagamento: “PAGAMENTO POR BOLETO Se utilizar a forma de pagamento por boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois o comprovante só será anexado pelo sistema ao processo, 48 horas após o efetivo pagamento;” - Grifei (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais) Portanto, incabível a justificativa apresentada pelo agravante, de que somente após 48 horas e após o processamento do pagamento seria possível juntar aos autos os respectivos comprovante. A improcedência da justificativa fica mais evidente diante do exame do comprovante de pagamento juntado pelos agravantes e que foi expedido pelo respectivo banco no mesmo dia da interposição do recurso, qual seja, 11/04/2025 (ID 70921973). Conclusão, não havia qualquer empecilho para a respectiva juntada na mesma data. Uma vez que não se atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, cabia aos recorrentes recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 67955565. Não obstante, limitaram-se a anexar o comprovante de pagamento da taxa judiciária na forma simples, vício penalizado com a deserção pela lei adjetiva. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator